Tribunal: TJMT
Processo: 1026434-60.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026434-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 088.458.175-63 (PACIENTE), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 088.458.175-63 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ORGANISAÇÃO CRIMINOSA
– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS E NA REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE RESPONDE A AÇÃO PENAL PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (AUTOS N. 1002450-67.2021.811.0064) - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – FILHO MENOR DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO AOS CUIDADOS DO FILHO NÃO DEMONSTRADA –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – BENEFICIÁRIO QUE FAZ
USO DE COLOSTOMIA COM RISCO DE CONTRAIR INFECÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

A necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantia da ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

O relatório apresentado, indica que o paciente Jean, vulgo “Chefin”, exerce a função de disciplina na organização criminosa “comando vermelho”, e possui histórico de roubo e homicídio praticados sob comando da facção, na Cidade de Primavera do Leste.

Além disso, registra-se que o paciente responde a ação penal pelo crime de furto qualificado (Autos n. 1002450-67.2021.811.0064 – 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT), evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (
periculum libertatis
).

Inexiste a comprovação de ser o pai o único responsável pelos cuidados de seu filho menor (04 anos), não restando satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar, nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.

Não há nos autos comprovação de que o paciente esteja acometido de doença grave, que necessite de cuidados que a unidade prisional não possa oferecer, ou que sua permanência na unidade implique em risco a sua saúde.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Jean Santos Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe-se em síntese que o paciente teve sua prisão preventiva decretada após representação formulada pela Polícia Civil, onde relata o suposto envolvimento na prática dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Financiamento para o Tráfico de Drogas.

Na decisão que decretou a prisão preventiva, o Juiz “a quo” entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, expedindo o mandado de prisão, que posteriormente foi cumprido. O custodiado passou por audiência de custódia, onde teve sua prisão preventiva mantida pelo D. Magistrado, sob argumento de que não houve modificação da situação fática apta a ensejar sua revogação.

Sustenta que o acusado não representa risco de reiteração delitiva, que possui residência fixa na Comarca há aproximadamente 03 anos, que exerce atividade lícita como pedreiro, que possui filho menor de 04 anos o qual depende de sua renda, e que é tecnicamente primário.

Destaca que é acometido de colostomia, e que aguarda cirurgia para retirada, com urgência. Que em razão desta situação, este está mais propício a contrair alguma infecção, eis que encontra-se com baixa imunidade e com exposição da bolsa.

Ressalta que não há elemento robusto que demonstre que o beneficiário representa risco concreto ao meio social, ou quaisquer indícios de que faça do crime seu meio de vida, sendo, portanto, injustificável a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora.

Diante disso, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário,
ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a concessão ao mesmo da prisão domiciliar, em razão do seu atual estado de saúde
(ID. 154258187). Juntou documentos.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Orlando de Almeida Perri, e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id.154275152). Informações juntadas (Id. 155051189).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente José Norberto de Medeiros Junior manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente, pela prática dos crimes de integrar Organização Criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e outros delitos conexos. Irresignações defensivas: Almejada a revogação da prisão e/ou substituição por domiciliar, ante a alegação de que a constrição cautelar do paciente, viola o princípio da homogeneidade/proporcionalidade, bem como que é genitor de uma criança menor de 12 anos e portador de doença grave – Impertinência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – In casu, encontram-se presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP) não havendo que se falar em substituição por medidas cautelares alternativas a prisão – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, dada à gravidade concreta do delito e periculosidade do agente que supostamente é integrante da organização criminosa denominada comando vermelho, bem como para salvaguardar a sociedade da sua recalcitrância delitiva (em conformidade com o Enunciado Criminal nº. 6 desse Tribunal) – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não evidenciado
. Pela denegação da ordem.
”
(Id. 155379676).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de em benefício de
Jean Santos Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Sabe-se que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões por ele suscitadas.

In casu
, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 29-11-2022, juntamente com mais 101 investigados (Id. 154263678 – p. 15 a 28), após requerimento da autoridade policial e Ministério Público, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312, do CPP, por entender o Magistrados que está provada a existência de crimes e que há indícios de autoria dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Financiamento para o Tráfico de Drogas, tendo a prisão preventiva sido efetivamente cumprida em 13-12-2022.

O decreto preventivo foi proferido nos seguintes termos:

“
DA PRISÃO PREVENTIVA

Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar.

Primeiramente,
verifico que a autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade, ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele
.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas).

Outrossim, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia.

Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.

Sobre o tema a jurisprudência

...

Ressalto ainda, que de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido:

...

Ante o exposto, defiro a representação formulada pela autoridade Policial e decreto a prisão preventiva dos representados abaixo, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP.

01)

Tiago Cândido do Amaral

02)

02) Igor Júnior Santos Gois, vulgo “Caos”

03)

03) Roberto Terra de Oliveira, vulgo “Isaque” ou “Davi”

04)

Vinícius Teixeira Diniz, vulgo “Lucas Raridd” ou “Raridade”

05)

Raphaela de Souza Lopes, vulgo “Japa”

06)

Jean Santos de Oliveira, vulgo “J2” ou “Chefinho”

07)

Gewerson Sá de Paula, vulgo “2 Dedo” ou “Bili Sarava”

08)

...” (n.n).

Nas informações encaminhadas, a autoridade coatora acrescentou:

“Em 13.10.2022 a polícia judiciária civil representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos pacientes (nove) e de outros 131 (cento e trinta e um) investigados.

Conforme consta no IP n. 54-2022, na data de 26.03.2022, no município de Goiânia/GO a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste/MT em conjunto com a DRACO, da Polícia Civil de Goiás, realizaram o cumprimento de diversos mandados de prisão em desfavor de LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, bem como o cumprimento de mandado de busca e apreensão nº 1002146-34.2022.8.11.0037.

Na ocasião, foram apreendidos diversos objetos, entre eles quatro cadernos com diversas anotações relevantes à investigação, eis que continham provas e elementos de informações de uma organização criminosa voltada ao tráfico, bem como a apreensão do celular do suspeito Leandro Miranda dos Santos, um SAMSUNG SM-A115M.

Realizada a degravação do referido aparelho celular, extrairam narrativas de possíveis crimes praticados pela organização criminosa chefiada por Leandro Miranda dos Santos.

Em continuidades as investigações, foi instaurado o presente inquérito policial com o objetivo de apurar os diversos crimes cometidos pelo suspeito Leandro Miranda e outros possíveis integrantes, dentre eles os pacientes Jean Santos de Oliveira, Mauricio Marcondes Toledo Junior, Kecio Jhony dos Santos Silva, Leonicio Quintana, Karla Adrielly de Sá Cruz Silva, Marcos Maciel Almeida Santana, Vanessa Rodrigues Da Silva, Jennifer da Costa Matias e Thiago Tosta Cajango.

Em relatório policial juntado aos autos no ID 100389616 apurou-se que os principais crimes supostamente cometidos pelos pacientes e demais investigados consistem em participação em organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento ao tráfico. A propósito, colaciono trechos dos relatórios investigativos indicando a participação das pacientes nas empreitadas delituosas de forma individualizada, conforme segue:

7.40 JEAN SANTOS DE OLIVEIRA, VULGO J2 ou CHEFIN

Jean Santos de Oliveira, filho de Jozivania Maria Santos, nascido em 16.06.1999. Exerce a função de disciplina na organização. Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e, entre eles, o vulgo “J2 ou Chefin” associado ao número de registro faccional 13.995, conforme imagem na página 10 do Relatório nº 07. Conforme investigações anteriores e fonte de dados da Polícia Civil, pode-se indicar que J2 ou Chefin trata-se de Jean Santos de Oliveira. Ademais, o próprio se intitula Chefinho em seu perfil do facebook (conforme imagem demonstrada aos autos). O Investigado possui histórico de roubo e homicídio supostamente prático a comando de decreto da Facção CVTM conforme informações da DHPP
(fls. 36 – ID 100389616).

7.4.3 J2 OU CHEFIN

NOME Jean Santos de Oliveira

DOC. RGº nº SESP/MT CPF 08845817563

Nasc. 16/06/1999 – 23 anos

GENITORA Jozivania Maria Santos

OCRIM Comando Vermelho – CVMT REGISTRO

FACCIONAL 13.995

VULGO J2 ou Chefinho.

FUNÇÃO Disciplina/roubo

ENDEREÇO Rua Marçal Sakakima 04, COHAB Jaime Campos. Apontamentos: Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e, entre eles, o vulgo “J2 ou Chefin” associado ao número de registro faccional 13.995, conforme imagem na página 10 deste Relatório. Conforme apuração, pode-se indicar que J2 ou Chefin trata-se de Jean Santos de Oliveira. Ademais, o próprio se intitula Chefinho em seu perfil do facebook conforme imagem acima.
O Investigado possui histórico de roubo e homicídio supostamente prático a comando de decreto da Facção CVTM conforme informações da DHPP
.
Ante ao todo exposto, somados os indícios e evidências, pode-se apontar que Jean Santos de Oliveira integra Organização Criminosa CVMT (Comando Vermelho) e atue em roubo e no quadro de disciplina da Facção

(fls. 109 – ID 100388825).

Além disso,
o paciente responde a ação penal pelo crime de furto qualificado (Autos n. 1002450-67.2021.811.0064 – 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT)
(antecedente criminal anexo).

...

Os pacientes foram presos preventivamente no dia 13.12.2022, exceto Thiago Tosta Cajango preso em 21.12.2022 sendo todos submetidos a audiência de custódia na mesma data da prisão, ocasião em que as respectivas prisões foram mantidas, ante a ausência de fatos novos aptos a ensejarem a revogação da segregação cautelar (ID 106241880; 106122999; 106199495; 106123001; 106201119; 106238906; 106201094; 106122999 e fls. 19 - ID 106757871).

Informo que o feito encontra-se em andamento, eis que restam mandados de prisão a ser cumpridos, bem como está pendente a juntada dos relatórios quanto as buscas e apreensões domiciliares efetivadas e a finalização de outras diligências investigativas.”
(Id. 155051189)

Não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo eles:

a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes);

b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas);

c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam a
prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria
(
fumus comissi delicti
)
e o perigo que a liberdade do paciente representa à sociedade (
periculum libertatis)
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

In casu
, conforme se verifica, o Juiz “a quo”, após requerimento da autoridade policial e Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente juntamente com demais investigados, em razão de haver indicação de suposta participação nos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento ao tráfico (
fumus comissi delicti
).

De acordo com o relatório apresentado, o paciente Jean, vulgo “Chefin”, exerce a função de disciplina na organização criminosa “comando vermelho”, e possui histórico de roubo e homicídio praticados sob comando da facção, na Comarca de Primavera do Leste.

Além disso, a decisão registra que o paciente responde a ação penal pelo crime de furto qualificado (Autos n. 1002450-67.2021.811.0064 – 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT), evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (
periculum libertatis
).

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantir a ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

O impetrante argumenta ainda que a paciente possui filho menor de 04 anos de idade, que dependem dele para seu sustento. Contudo, não comprovou através de documentos oficiais que o paciente seja, de fato, imprescindível aos cuidados do infante,
tampouco que elas não estejam sob a tutela de outros familiares.

Assim, não vislumbro coação ilegal, porque presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, não se mostrando adequada a substituição da prisão cautelar nos termos do art. 318, do CPP.

Quanto a alegação de que o paciente faz uso de colostomia, importante consignar que, o único documento juntado aos autos é uma fotografia. Contudo, não se sabe a data em que essa fotografia foi feita, tampouco há laudos médicos indicando a doença apontada, as necessidades indicadas pelo impetrante e eventuais riscos que esteja correndo em razão da segregação cautelar ou, ausência de acompanhamento médico na unidade em que se encontra segregado. Portanto, não se evidencia o constrangimento ilegal alegado em razão de tais fatos.

Cumpre frisar também que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, quando presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Nesse sentido
:

“[...]. Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Por fim, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jean Santos Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023